Tribunal: TJPA
Processo: 0013145-35.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB ? REQUER A APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, BEM COMO, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDENCIA. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Regime semiaberto fixado em consonância com as disposições legais pertinentes, considerando que foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa fixada em 60 (sessenta) dias-multa que atende ao principia da proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCOS ADAILTON LEITE RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0013145-35.2014.814.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB - REQUER A APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, BEM COMO, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDENCIA. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Regime semiaberto fixado em consonância com as disposições legais pertinentes, considerando que foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa fixada em 60 (sessenta) dias-multa que atende ao principia da proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0013145-35.2014.814.8.14.0401
APELANTE: MARCOS ADAILTON LEITE RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

R e l a t ó r i o

MARCOS ADAILTON LEITE RODRIGUES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 07 de junho de 2014, por volta das 23h45min, o recorrente em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, abordaram as vítimas Patrícia da Costa Bello e Mônica da Costa Bello Diniz, quando estas chegavam de carro a residência de ambas, tendo o correu apontado a arma em direção a cabeça de uma das vítimas, chegando a engatilha-la, obrigando-lhe a abrir a porta do veículo e anunciar o assalto, tendo o recorrente ameaçado a outra vítima com uma faca em seu pescoço, subtraindo-lhes a bolsa contendo vários objetos, dentre estes, celulares, óculos e documentos. Sendo posteriormente preso e reconhecido pelas vítimas e não recuperado os bens.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado à pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado, interpôs o presente recurso, suscitando a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, com a fixação do regime aberto e redução da pena de multa.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, com a fixação do regime aberto e redução da pena de multa.

As razões recursais não merecem prosperar, da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Posteriormente foi reconhecido em seu favor as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, ¿d¿ do CPB, resultando a pena na segunda fase em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no patamar mínimo. Assim no tocante a redução pretendida, como é cediço, nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

Verifica-se ainda que posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, foi majorado em 1/3 (um terço), pelas qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual nos termos do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB, o referido quantum deve ser cumprido em regime semiaberto. Nesse sentido, não faz jus a alteração do regime fixado, vez que em consonância com as disposições legais pertinentes.

Quanto à pena de multa, foi fixado 60 (sessenta) dias-multa, o que no entendimento desta relatora não se mostra exasperada e sim em observância ao princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora